Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O habeas corpus, não é a ação adequada para análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a internos em cumprimento de penas, em razão de sua natureza como instituição constitucional, que é a do afastamento ou contenção de atos abusivos praticados por autoridades do Estado.
2. O pedido de benefício de prisão domiciliar humanitária deve se iniciar pelo Juízo da Vara de Execuções Penais; e, somente virá ao Segundo Grau se porventura houver Recurso de Agravo, eis que os benefícios recomendados pelo CNJ em razão da Covid-19, devem ser deferidos ou não, conforme a própria Resolução 62, observando critérios.
3. Ordem não conhecida.